Tribunal: TJDFT
Processo: 0754714-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0754714-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO RIOS PINA ALVES AUTORIDADE: JUIZ DE PLANTÃO DO NUPLA 1 INSTÂNCIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Rios Pina Alves, devidamente qualificado, tendo por autoridade coatora, o juízo do NUPLA, que indeferiu o pedido de relaxamento formulado no processo 0756780-07.2024.8.07.0001, referente à prisão preventiva decretada na ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001 junto à 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (5VEDF). Os impetrantes asseveram a superveniência de 2 (dois) fatos novos ocorridos aptos a justificar o constrangimento da restrição da liberdade do paciente. Em relação ao primeiro fato, informam que a condenação sofrida na Comarca de Rio Verde/GO (ação penal 5220025-18.2020.8.09.0137), após a revisão da pena aplicada, passou para o regime inicial aberto, com a expedição do respectivo alvará de soltura (Execução Penal 7000634-27.2020.8.09.0137). Durante o cumprimento da reprimenda acima descrita, salientam que o paciente foi preso no Distrito Federal, dando início à ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001, em tramitação na 5VEDF, custódia esta mantida até o momento. Pontuam que o col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu o pedido no AREsp 2.658.662/DF e redimensionou a pena condenatória imposta ao paciente nos autos 0721944-42.2023.8.07.0001, aplicando-se o regime inicial semiaberto. Assinalam que a aludida vara de entorpecentes (5VEDF), em despacho datado de 28 de novembro de 2024, determinou a expedição de nova carta de guia provisória, mas não examinou a questão da liberdade do paciente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP). O segundo fato, de acordo com a defesa, advém de decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal de Rio Verde/GO no dia 18 de dezembro de 2024, que “fixou o regime de cumprimento de pena no semiaberto mediante prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, bem como determinou a imediata colocação de Thiago em liberdade e expediu alvará de soltura.” (ID 67601420, pg. 5 – sem negrito no original). Os impetrantes reiteram a ordem para libertar o paciente vinda do Juízo goiano em epígrafe, contendo pleito para que a 5VEDF faça e encaminhe a respectiva guia de execução, com o fito de realização de novo cálculo da reprimenda. Registram o comando judicial de colocar o paciente em prisão domiciliar, “para somente após ser realizada a retificação dos cálculos da pena”. (ID 67601420, pg. 5 – sem negrito no original). Em seguida, alegam que o alvará de soltura foi cumprido no dia 19 de dezembro de 2024, porém, o paciente não foi posto em liberdade, conforme certidão da oficial de justiça. (ID 67601421). Diante desses fatos, os impetrantes peticionaram para postular decisão liberatória do paciente, pedido que não foi acolhido pela autoridade apontada como coatora ao argumento de que não caberia ao plantonista apreciar decisão de órgão de mesma hierarquia. Todavia, apontam que “inexiste decisão da 5a Vara de Entorpecentes após a ocorrência dos fatos novos, razão pela qual a decisão ora combatida carece de reforma.” (ID 67601420, pg. 7). Daí, propõem o presente writ para relatarem o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, de ter sua liberdade cerceada, malgrado decisão judicial determinando o cumprimento de alvará de soltura, sem o devido atendimento. Sustentam a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora a amparar a concessão de medida liminar. Por essa razão, a defesa requer, liminarmente, a liberdade do paciente Thiago Rios Pina Alves decorrente da prisão preventiva oriunda da ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001. É o relato do essencial. Decido. No exame dos autos, constata-se a existência de 2 (duas) condenações sofridas pelo paciente. A primeira, que está na fase de execução, refere-se ao processo 5220025-18.2020.8.09.0137 na Comarca de Rio Verde/GO. Neste, o paciente estava cumprindo a pena no regime aberto até que foi preso pela prática de outro crime, que deu azo à demanda que tramita na 5VEDF. A segunda condenação origina-se da ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001, que tramitou no juízo de entorpecente do DF, cuja condenação fixou o regime inicial fechado, situação esta revertida, como visto, pelo STJ, que determinou o cumprimento da reprimenda primeiro no semiaberto. Cabe ressaltar que o Juízo da Execução Penal de Rio Verde/GO, após a notícia da condenação sofrida pelo paciente junto à 5VEDF, reconheceu o cometimento de falta grave relativa à prática de fato definido como crime doloso, razão de ter determinado a regressão do regime aplicado na Execução Penal 7000634-27.2020.8.09.0137 (ação penal 5220025-18.2020.8.09.0137), saindo do aberto e retornando para o semiaberto. Por outras palavras, a decisão contida no ID 67601429, que sustenta um dos fatos novos indicados pela defesa, está atrelada à supracitada Execução Penal 7000634-27.2020.8.09.0137, sendo que a expedição do alvará de soltura não abarca outros processos. Não é por outra razão que a certidão da oficial de justiça Hermione Silva relata a entrega do alvará de soltura à policial plantonista Heloísa (mat. 178357-2), com o registro da leitura do seu teor para o paciente Thiago Rios Pina Alves, que deu ciência e aceitou a cópia. A liberdade não ocorreu por existir outra ordem de constrição em vigor, referente ao IP 40/2023 – CORD, que ensejou a ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001. (ID 67601421). Assim, em um exame sumário próprio deste momento, não se vislumbra irregularidade na manutenção da prisão do paciente, mesmo com a expedição do alvará de soltura em comento, porque a origem do decreto prisional não se confunde com a do mandado de liberdade; são determinações vindas de processos diferentes. Evidencia-se que, em relação à 5VEDF e à ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001, a Vara de Execução Penal de Rio Verde/GO requisita a Guia de Execução para que se elabore o novo cálculo da reprimenda do paciente, com a reunião das 2 (duas) condenações (ID 67601429, pg. 4/5), ação efetivamente realizada pela aludida vara de entorpecente, segundo o ID 221269108 (ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001). Com esta carta, o juízo goiano fará a unificação das penas dos 2 (dois) processos condenatórios, feito que pode acarretar o cumprimento inicial em um regime mais gravoso, considerando o resultado da soma, após a detração ou remição, nos termos do art. 111 da LEP, fato que será deliberado no momento oportuno por aquela autoridade judicial. Lado outro, malgrado o STJ tenha decotado a pena privativa de liberdade imposta ao paciente, com a alteração do regime inicial de cumprimento, de fechado para o semiaberto, na condenação da ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001, a aplicação do caput do art. 316 do CPP é uma possibilidade, não obrigação, de modo que caberá o magistrado sentenciante aferir se fará ou não a revisão das razões motivadoras da prisão preventiva decretada no bojo do processo. Deve-se enfatizar que não há o registro do trânsito em julgado do AREsp 2.658.662/DF, a tornar imutável sua deliberação, sendo que a Juíza da 5VEDF ainda destaca, no despacho de ID 67601427, não haver notícia da revogação da prisão preventiva, apesar da decisão que minorou a pena e mudou o regime de seu cumprimento. Logo, os fatos novos elencados na petição inicial não são suficientes para, em sede de cognição estrita feita no plantão judicial, afastar as razões da manutenção da prisão preventiva do paciente referente à condenação sofrida na ação penal 0721944-42.2023.8.07.0001, em que pese a expedição do alvará de soltura na Execução Penal 7000634-27.2020.8.09.0137, que nada tem a ver com o primeiro processo. Com essas considerações, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com as nossas homenagens. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista